Tribunal: TCU
Processo: 045.585/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4945/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.585/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônia Maria Rodrigues Sousa (CPF XXX.193.873-XX); Antônio Carlos Belarmino Lago (CPF XXX.010.701-XX); Antônio Teixeira da Silva (CPF XXX.951.053-XX); Edivanildo Ferreira Neves (CPF XXX.625.402-XX); Francisco Carlos Ramos (CPF XXX.340.601-XX); Huyghens Caetano da Fonseca (CPF XXX.062.346-XX); Ivone Maria Carvalho Rocha (CPF XXX.899.603-XX); Lauro Cirilo de Oliveira Filho (CPF XXX.306.372-XX); Luzia Alves da Macena (CPF XXX.755.311-XX) e Reginaldo Anaissi Costa (CPF XXX.149.562-XX). 1.2. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.